Tribunal: TJDFT
Processo: 0017267-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei n. 10.931/2004. Tendo em vista que o referido diploma nada dispõe sobre prescrição para a execução do título extrajudicial, deve-se observar o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra: “Art. 70. todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.”
2. Embora a demanda tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional, a citação não foi promovida no decêndio legal.
3. Não basta que o autor seja diligente, é preciso que suas ações sejam igualmente efetivas, no sentido de que, com a diligência de citação pelos correios, por mandado, carta ou edital, alcance o fim almejado, a formação a relação processual com a citação do suplicado e a interrupção da prescrição no prazo de 10 (dez) dias ou antes de exaurido o prazo extintivo de sua pretensão
4. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.